Tribunal: TCU
Processo: 003.462/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que aplicou multa ao recorrente, bem como o inabilitou para o exercício de cargo em comissão ou função comissionada na Administração Pública, em razão de irregularidades em licitação para contratação de serviços de digitalização de documentos e no contrato dela decorrente.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o presente pedido de reexame interposto por Carlos Antônio de Souza contra o Acórdão 560/2021-TCU-Plenário , que cuidou de representação formulada pela Procuradoria da República em Santos, relativa a irregularidades no Pregão Presencial 5/2016, realizado pela Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), atual Autoridade Portuária de Santos S.A., para contratação de serviços de digitalização de documentos, e no contrato dele decorrente, DIPRE/93.2016; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento nos artigos 32, 33 e 48, da Lei 8443/1992, e artigos 285 e 286, do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar conhecimento desta decisão ao recorrente e aos demais interessados.